Tribunal: TJMT
Processo: 1010208-72.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010208-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), S. LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 26.094.929/0001-10 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA SANDIM LTDA - CNPJ: 41.631.419/0001-29 (AGRAVADO), SERGIO LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 38.023.315/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.232.080/0001-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Essencialidade de Bens de Capital. Comprovada. Bem Móvel com Garantia Fiduciária. Manutenção da Posse Pelo Devedor.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por Instituição financeira em virtude da decisão proferida nos autos de Pedido de Recuperação Judicial, que deferiu o processamento da recuperação, reconheceu a essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente e determinou a manutenção de sua posse pela recuperanda durante o período de blindagem legal previsto na Lei n. 11.101/2005.

II. Questão Em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: i) definir se o bem gravado com garantia fiduciária é essencial à atividade empresarial das recuperandas; ii) estabelecer se é legítima a manutenção da posse desses bens pelo devedor durante o período de blindagem.

III. Razões De Decidir

3. O laudo de constatação prévia, elaborado por perito nomeado pelo Juiz, apresenta fundamentação técnica idônea, baseada em vistoria e análise documental, e atesta a essencialidade do bem ao funcionamento regular da atividade empresarial da recuperanda.

4. A declaração de essencialidade ampara-se em critérios objetivos e demonstra a relação direta entre o bem analisado e o objeto social da empresa, evidenciando sua indispensabilidade à continuidade das operações.

5. A manutenção da posse de bens essenciais durante o período de blindagem encontra respaldo no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, de forma que é vedada a sua retirada do estabelecimento empresarial enquanto perdurar a recuperação, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A essencialidade de bem de capital pode ser reconhecida mesmo que ele esteja gravado com garantia fiduciária, desde que demonstrada sua vinculação direta com a atividade empresarial.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 1/10/2024, DJe 4/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010208-72.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do pedido de Recuperação Judicial n. 1005317-79.2025.8.11.0041 apresentado por
S. Lopes Sandim Ltda. e outras,
reconheceu a essencialidade dos bens descritos pelas Recuperandas e que constam no Laudo de Constatação Prévia elaborado por Perito Judicial.

Em suas razões recursais, a Agravante defende que seu crédito tem natureza extraconcursal, por essa razão não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Argumenta que não há prova concreta da imprescindibilidade do bem para o desenvolvimento das atividades do Grupo em recuperação judicial, circunstância que retira a natureza de bem de capital essencial.

Requer o provimento do Recurso e que seja afastada a declaração da essencialidade do bem.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 279018851).

Contraminuta no Id. 283108870.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 295235862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A recorrente
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
pretende a reforma da decisão proferida nos autos do Pedido de Recuperação Judicial formulado pelo Grupo Novo Tempo Serviços, formado pelas empresas
S. Lopes Sandim Ltda., Sérgio Lopes Sandim Ltda. e Transportadora Sandim Ltda.

O Juiz singular deferiu o processamento da recuperação judicial, declarou a essencialidade dos bens constantes do laudo de constatação prévia acostado no Id. 186527625 e determinou a manutenção de sua posse pelo Grupo Recuperando durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Entre os bens declarados como essenciais pelo Juiz da Recuperação Judicial, inclui-se o veículo Chevrolet Equinox PRE 15T 4X4 16V, ano 2024, placa SPN2G36, objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em favor da recorrente Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que o crédito decorrente dessa operação tem natureza extraconcursal, por estar lastreado em garantia fiduciária sobre bem móvel, por essa razão não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Alega que o veículo se trata de automóvel de luxo, utilizado para fins exclusivamente pessoais por um dos sócios da empresa, e não está vinculado às atividades operacionais.

Argumenta que não há prova concreta da imprescindibilidade do bem para o desenvolvimento das atividades do Grupo em recuperação judicial, circunstância que retira a natureza de bem de capital essencial.

No entanto, razão não assiste à Agravante.

No caso, o laudo de constatação prévia, elaborado por perito nomeado pelo Juiz, respondeu de forma clara e específica à determinação judicial de identificar o bem considerado essencial.

Após vistoria
in loco
e análise documental, o perito declarou que o veículo Chevrolet Equinox “é indispensável para a continuidade e eficiência das operações empresariais, contribuindo diretamente para o crescimento e desenvolvimento das atividades do Grupo Novo Tempo”.

Conforme destacado no laudo, o veículo Chevrolet Equinox, sob posse do sócio Sr. Sérgio, é considerado essencial para a operação da empresa, e utilizado especialmente para viagens longas na região de Tangará da Serra/MT, com o objetivo de viabilizar visitas a clientes, prospecção de novos contratos e suporte direto à gestão da empresa.

O perito esclareceu que a escolha do veículo se deu por razões estratégicas, como conforto e segurança, e permitem que veículos utilitários como Saveiro e Amarok permaneçam integralmente dedicados às atividades operacionais e logísticas do Grupo.

Ademais, ainda que a Agravante sustente que o bem é utilizado exclusivamente para fins pessoais, não fez prova do alegado.

Convém esclarecer que a essencialidade dos bens garantidos por alienação fiduciária, embora não afaste a natureza extraconcursal do crédito, impede a retirada do bem do estabelecimento do devedor durante o período de suspensão legal (
stay period
), conforme artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Portanto, a decisão agravada está em consonância com a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
mesmo os bens objeto de garantia fiduciária podem permanecer sob a posse do devedor quando comprovadamente essenciais à atividade empresarial, de forma que é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo do período de blindagem
(AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Além disso, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a essencialidade dos bens pode ser validamente verificada mediante laudo de constatação elaborado por perito de confiança do Juiz, especialmente quando o documento apresenta análise técnica fundamentada e compatível com as atividades empresariais desenvolvidas pelas recuperandas.

A propósito, colaciono precedente desta Primeira Câmara de Direito Privado que corrobora esse entendimento, destacando-se o Agravo de Instrumento n. 1029712-98.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgado em 30/04/2025.

Dessa forma, não se verifica desacerto na decisão agravada quanto ao reconhecimento da essencialidade do veículo Chevrolet Equinox, uma vez que o laudo de constatação prévia elaborado por perito de confiança do Juízo, com base em vistoria técnica e elementos objetivos, demonstrou de forma clara e fundamentada a vinculação do bem às atividades estratégicas da empresa.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025